Tribunal: TJMT
Processo: 1033487-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033487-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO - CPF: 010.067.531-09 (EMBARGANTE), SERGIO AFONSO DE CARVALHO - CPF: 941.717.181-04 (EMBARGANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes.

O embargante sustentou a existência de omissão e contradição no julgamento, alegando ausência de manifestação sobre a aplicação do art. 99, §2º, do CPC, além de pleitear a apreciação de fatos e documentos comprobatórios da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar adequadamente os fundamentos do pedido de gratuidade da justiça e se é cabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se configura omissão quando o acórdão examina os elementos constantes dos autos e apresenta fundamentação clara e suficiente, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A alegação de ausência de manifestação sobre o art. 99, §2º, do CPC não procede, pois a decisão colegiada analisou os documentos apresentados e concluiu pela inexistência de hipossuficiência, afastando a presunção legal.

A contradição suscetível de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com o desfecho da causa.

O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando a fundamentação do acórdão examina adequadamente os fatos e documentos constantes dos autos. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandro Luiz Afonso de Carvalho e Sérgio Afonso de Carvalho contra o v. acórdão proferido no agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma concreta, os documentos fiscais e patrimoniais juntados aos autos, os quais, segundo sustentam, comprovam de maneira objetiva a hipossuficiência econômica alegada. Apontam que, embora tenha havido referência genérica às declarações de imposto de renda, o julgado não confrontou os dados constantes nos documentos, como a ausência de rendimentos tributáveis relevantes, a existência de atividade rural deficitária, o alto grau de endividamento superior a sete milhões de reais e a ausência de liquidez dos bens declarados, compostos essencialmente por maquinário financiado e veículos de uso agrícola.

Aduzem, ainda, que o acórdão não examinou o argumento de que a decisão de primeiro grau foi proferida sem oportunizar a complementação da prova, o que violaria o §2º do art. 99 do CPC, além dos princípios do contraditório substancial e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Sustentam que houve omissão quanto ao pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, no sentido de que, antes do indeferimento da gratuidade, fosse determinada a intimação para apresentação de documentação complementar.

Defendem, também, que a fundamentação do acórdão é genérica e não atende ao dever constitucional de motivação, uma vez que não indica, de modo claro e objetivo, quais elementos concretos teriam sido considerados para afastar a presunção legal de hipossuficiência. Por fim, requerem, caso não acolhidos os embargos com efeitos infringentes, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Após atenta análise dos autos,
entendo que a pretensão recursal não merece prosperar
, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.” (REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Portanto, para a concessão do benefício, é necessária a comprovação efetiva da condição de insuficiência econômica, por meio de documentos que retratem fielmente a situação financeira dos requerentes circunstâncias que, no caso concreto,
não restou demonstrada de forma suficiente.

Cabe ao magistrado, diante das provas colacionadas aos autos, verificar a compatibilidade entre a pretensão e a real condição econômica da parte, sendo plenamente legítimo o indeferimento do pedido quando evidenciada a ausência dos requisitos legais.

Nesse sentido, já tive oportunidade de manifestar-me, destacando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

No caso, em exame a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e está amparada nos elementos constantes dos autos, especialmente nas declarações de imposto de renda dos agravantes.

Quanto ao agravante Sergio Afonso de Carvalho, sua declaração fiscal relativa ao exercício de 2025 revela receita bruta da atividade rural no valor de R$ 3.578.734,75 no ano-calendário de 2024, patrimônio declarado superior a R$ 600.000,00, composto por imóveis rurais, veículos, maquinário agrícola e aplicações financeiras de vulto.

Ainda que se reconheça a existência de endividamento relevante, tal circunstância,
por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência jurídica
, sobretudo quando há clara demonstração de capacidade produtiva e geração de receita.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente assentado que
o elevado grau de endividamento não traduz, automaticamente, a condição de pobreza jurídica
, sobretudo quando a parte exerce atividade econômica organizada e potencialmente rentável.

Por sua vez, o agravante
Sandro Luiz Afonso de Carvalho
declarou patrimônio total de aproximadamente
R$ 190.000,00
, incluindo imóvel rural de 62,1 hectares, veículos e quotas empresariais, ainda que tenha auferido receita modesta no exercício declarado. De igual modo,
não se observa comprovação inequívoca de que não detenha condições mínimas para arcar com as despesas do processo.

Ressalte-se, por fim, que a decisão impugnada
não afastou arbitrariamente a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC
, mas o fez
com base em dados objetivos e documentos constantes dos autos
, que demonstram a incompatibilidade entre a realidade econômica dos requerentes e o deferimento do benefício postulado.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Ademais, vale destacar que o juízo de origem já facultou o parcelamento das custas, nos termos autorizados pelo art. 98, §6º, do CPC.

Assim, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.”
(id. 329206861).

Com efeito, o acórdão foi claro ao indicar que a declaração fiscal de Sérgio Afonso de Carvalho revela receita bruta de R$ 3.578.734,75 e patrimônio superior a R$ 600.000,00, ao passo que Sandro Luiz Afonso de Carvalho declarou possuir imóvel rural de 62 hectares e patrimônio de R$ 190.000,00. Ainda que tenham alegado endividamento, isso não basta para caracterizar hipossuficiência, diante da existência de atividade produtiva organizada. Destacou-se, ainda, que o juízo de origem autorizou o parcelamento das custas, em respeito ao princípio do acesso à justiça.

Quanto à alegada omissão do art. 99, §2º, do CPC, não procede. Embora não citado expressamente, o colegiado considerou suficientes os documentos já constantes dos autos, afastando a necessidade de intimação para complementação probatória. Não há nulidade nem ofensa ao contraditório, sendo pacífico o entendimento de que a ausência de referência expressa a todos os dispositivos não configura omissão quando a fundamentação é suficiente.

A decisão também não é genérica. Indicou de forma clara os elementos que afastam a hipossuficiência e justificam o indeferimento do benefício, em conformidade com os requisitos legais. O pedido subsidiário de intimação e a alegação de nulidade da decisão de origem foram superados pela conclusão de que os documentos constantes dos autos já eram suficientes, inexistindo vício a ser sanado. Ademais, ainda que se considerasse necessária a complementação probatória, cabia aos próprios agravantes apresentá-la em grau recursal, o que não foi feito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025